Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. MESMO CONTEXTO DAS LESÕES. CONSUNÇÃO. DETRAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A absolvição pelo crime de constrangimento ilegal é medida de rigor, ante a negativa de autoria afirmada pelo réu e a ausência de qualquer constatação no laudo de exame de corpo de delito capaz de corroborar com a versão fática apresentada pela vítima no sentido de que foi obrigada a fazer uso de substância entorpecente contra a sua vontade.

2. Eventual ameaça de morte em detrimento da vítima, proferido no mesmo contexto fático do crime de lesão corporal, fica o crime de ameaça absorvido por este.

3. A manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal é medida de rigor, ainda que seja possível considerar que o réu agiu no ímpeto de defesa de direito seu, houve excesso de violência na intenção de expulsar a vítima da residência dele, considerando que detinha pleno domínio da situação frente ao estado de fragilidade da vítima em face do elevado estado de embriaguez e por verificar que as lesões foram causadas em diversas partes do corpo, tal como descritas no laudo de exame de corpo de delito.

4. Permanecendo o acusado recolhido, preventivamente, por tempo corresponde a quase a totalidade da pena imposta, aplica-se a detração prevista no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, para, mantido o regime inicial semiaberto, detrai-lo para o regime aberto.

5. Recurso parcialmente provido.